Tribunal: TJDFT
Processo: 0723750-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por JOSÉ OZIAS DE OLIVEIRA MARINHO, que se encontra recolhido em unidade prisional em cumprimento de pena. O writ foi impetrado pelo paciente, de mãos próprias, objetivando a progressão de regime, trabalho externo, saída temporária e estudo. Os autos foram remetidos à Defensoria Pública, que informou que o paciente foi condenado à pena total de 47 (quarenta e sete) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias, incluso no regime fechado. Aponta que a previsão para a progressão de regime será em 20.08.2021. Destaca que o paciente conta com advogada constituída, estando representado pela Dra. Carla da Fonseca Pavão Gonçalves, OAB/DF 50.886, razão pela qual a Defensoria deixou de se manifestar quanto à execução da pena. Por fim, aponta que ainda não há pedido de progressão de regime apreciado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, de modo que o exame por esta Corte de Justiça resultaria em supressão de instância. Anexa documentos da situação executória do paciente. É o que há para relatar. Decido. Apesar dos esforços do impetrante, tenho que o presente remédio constitucional não merece sequer ser conhecido. Conforme consta no relato, e após consulta ao Sistema de Execução Unificada (https://seeu.pje.jus.br/seeu/ - visto em 06/08/2021), observo que, de fato, não há pedido e, por conseguinte, decisão sobre o a progressão de pena apreciada pelo Juízo originário, de modo que o seu exame por este e. Tribunal de Justiça configuraria manifesta supressão de instância. Diante disso, o presente Habeas Corpus é manifestamente inadmissível, pela inadequação da via eleita, razão pela qual nego seguimento, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. À Secretaria da 1a Turma Criminal para que cadastre a advogada acima mencionada para que tome ciência desta decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator